Tribunal: TJBA
Processo: 8040467-35.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8040467-35.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ROSY MAIRY SANTOS ESCOLANO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva. Obrigação de fazer. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Possibilidade de ajuizamento de execuções individuais autônomas para cumprimento das obrigações de fazer e de pagar, por se tratar de direito potestativo da Exequente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria e não somente para os associados. Mérito. Implementação piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Alegação do ESTADO DA BAHIA adstrita à impossibilidade de pagamento dos eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da obrigação de fazer por crédito em folha suplementar. Entretanto, eventuais diferenças remuneratórias devem ser apuradas nos autos da execução individual relativa à obrigação de pagar. H
onorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença/execução contra a fazenda pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC. E, levando-se em consideração o disposto nos §§ 2º, 4º e 6º, do CPC, arbitra-se os honorários sucumbenciais, devidos pelo ESTADO DA BAHIA ao patrono da parte ex adversa, em 20% sobre o valor da causa atualizado. Condenação do ESTADO DA BAHIA a proceder à adequação do piso salarial básico percebido pela exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa atualizado. Impugnação improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Impugnação ao

Cumprimento de Sentença nº
8040467-35
.2022.8.05.0000
, em que figura como impugnante, o
ESTADO DA BAHIA
e,

como impugnada,
ROSY MAIRY SANTOS ESCOLANO DE ALMEIDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público

em

rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, julgar improcedente a Impugnação à Execução,

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: